Tribunal: STF
Processo: ARE 1090499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 402):
    “Apelação - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Preliminares. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Peça acusatória que descreveu de maneira suficiente ao exercício da ampla defesa os fatos imputados ao réu. Inconstitucionalidade do dispositivo legal. Inocorrência. Bem jurídico eleito pelo legislador com objeto de efetiva proteção. Bem de natureza difusa. Previsão Constitucional. Insignificância. Conduta que fraudou a fiscalização tributária que não -.pode ser interpretada de maneira benevolente. Relevância social da conduta cabalmente comprovada. Mérito. Réu que na qualidade de gestor da empresa deixou de escriturar os livros fiscais causando prejuízo ao erário. Dolo evidenciado. Não comprovação de que a conduta foi praticada por outrem. Exclusão da culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. Dificuldades financeiras da empresa insuficientes para afastar o juízo de reprovabilidade da conduta do réu. Continuidade delitiva demonstradas com as sucessivas condutas fraudulentas do réu durante quase dois anos. Alteração do valor do dia multa. Aplicação da regra geral prevista no artigo 48, §1° do Código Penal que tem por critério o salário mínimo vigente ao tempo do fato. Penas. Inalteradas. Substituição da pena corporal por restritiva de direito. Parcial provimento ao apelo.”
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 431/436).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, caput, e inciso LV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, e AI 791.292-QO-RG, Tema 339, também de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), julgou, nos pontos, prejudicado o Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto à alegação remanescente, acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância, inadmitiu o apelo ao argumento de que suposta violação à Constituição seria meramente reflexa (e-STJ, fls. 545/546).
    No Agravo, a parte recorrente defende que a ofensa à Constituição Federal se dá de forma direta.
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do recorrente pela prática de crime contra a ordem tributária, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente